Tribunal: TJSP
Processo: 1002773-71.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO - CONDOMÍNIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. Reconhecimento de nulidade de assembleias de condôminos, por falta de observância ao quórum legal e convencional – 2/3 dos condôminos - para a alteração da convenção. Exegese dos arts. 1.351 do Cód. Civil e na Lei Federal no 4.591/64 (art. 9o, § 3o, alínea "l", c.c. art. 24, § 1o. Sentença mantida. Litigância de má-fé não evidenciada.

Ementa:
APELAÇÃO - CONDOMÍNIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. Reconhecimento de nulidade de assembleias de condôminos, por falta de observância ao quórum legal e convencional – 2/3 dos condôminos - para a alteração da convenção. Exegese dos arts. 1.351 do Cód. Civil e na Lei Federal no 4.591/64 (art. 9o, § 3o, alínea "l", c.c. art. 24, § 1o. Sentença mantida. Litigância de má-fé não evidenciada. RECURSO DESPROVIDO.